Tribunal: TJES
Processo: 0000303-40.2015.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000303-40.2015.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO SEVERINO DE SANTANA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
DÚVIDAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL.

PRONÚNCIA MANTIDA
.
QUALIFICADORA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

1.
N
a fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade.

2.
N
a hipótese em análise, ao pronunciar o réu, o Juízo reconheceu, acertadamente, que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar sua submissão a julgamento pelo Júri Popular,
eis que
diante de
provas aptas a corroborar as versões defensiva e acusatória,
aplica-se o
in dubio pro societate,
reservando ao Júri a decisão
.

3.
A
Corte Superior de Justiça entende que o reconhecimento da
absolvição sumária por legítima defesa
apenas é cabível quando
houver prova
irrefutável nesse sentido
,
o que não se identificou nos presentes autos,
eis que há provas aptas a corroborar as versões defensiva e acusatória
.
Precedente do STJ.

4
.
D
iante da dúvida razoável verificada nos autos, não é possível tal desclassificação, eis que o réu
tentou
atingi
r
a vítima
com uma garrafa de vidro quebrada, em região vital (pescoço), desferindo golpes e sendo afastado por terceiros,
supostamente
impedido a consumação de seu intento.

5
.
No que concerne às qualificadoras,
somente é cabível
su
a exclusão quando manifestamente descabidas, po
is
a decisão
é atribuição d
o Conselho de Sentença.
N
ão é o caso dos autos, uma vez que há indícios no sentido de o réu ter praticado o crime
em razão de discussão banal
.

6
.

Recurso conhecido e
desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000303-40.2015.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCIO SEVERINO DE SANTANA

VOTO

T
rata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
por MARCIO SEVERINO DE SANTANA (nome social: FLAVIA MARIA SANTANA), em face da d
ecisão de pronúncia

de fls.
475/479,

proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Viana
/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2º, inc
s
. II
e IV
, c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal).

A Defensoria Pública pretende a absolvição sumária, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a desclassificação para o delito de lesões corporais. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil (razões de fls. 497/501).

Narra a denúncia que, em
janeiro de 2015
, o réu,
após uma discussão banal com a vítima, surpreendendo-a pelas costas, desferiu um golpe com uma garrafa de vidro
contra seu pescoço,
causando-lhe lesões no rosto e no pescoço.

Primeiramente, observo que,
na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade.

Assim, b
asta a existência de indícios suficientes de que o réu seja autor, e a certeza quanto à materialidade do crime,
como
devidamente apontado
na decisão de pronúncia
.

Nesse sentido, vejamos a firme jurisprudência d
o C. STJ:

“
(...
)
1. Na fase de pronúncia serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. (...
)
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

N
a hipótese em análise, ao pronunciar o réu, o Juízo reconheceu, acertadamente, que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar sua submissão a julgamento pelo Júri Popular,
eis que
diante de
provas aptas a corroborar as versões defensiva e acusatória,
aplica-se o
in dubio pro societate,
reservando ao Júri a decisão
.

Nesse sentido, observo que foram abordadas todas as questões aventadas
pelas partes e, ao final, se compôs a motivação da decisão, adstrita à análise dos elementos necessários à pronúncia, dentro dos balizamentos do artigo 413 do Código Processo Penal.

Além disso, a Corte Superior de Justiça entende que o reconhecimento da
absolvição sumária, por legítima defesa,
apenas é cabível quando
houver prova
irrefutável nesse sentido,
o que não se identificou nos presentes autos,
eis que há provas aptas a corroborar a versão acusatória
.

Cito, nesse sentido, precedente do STJ:

“
(...
)
2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude,
tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
(ut, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.)
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Qu
anto à
alegação de
ausência de dolo, e pretensão de desclassificação para o crime de lesões corporais, a mesma somente poderia ser reconhecida em caso de prova cabal nesse sentido.

Assim, diante da dúvida razoável verificada nos autos, não é possível tal desclassificação, eis que o réu tentou atingir a vítima com uma garrafa de vidro quebrada, em região vital (pescoço), desferindo golpes e sendo afastado por terceiros, supostamente impedindo a consumação de seu suposto intento.

Por fim, no que concerne à qualificadora, somente é cabível sua exclusão quando manifestamente descabida, pois a decisão referente à sua caracterização é atribuição do Conselho de Sentença, e este não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de ter o acusado praticado o crime, em tese, em razão de uma discussão banal.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência do C. STJ:

“
(...) 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. (AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Por todo o exposto, nos termos do parecer ministerial,
conheço do R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e

NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

É o
voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.